Tribunal: CARF
Processo: 10980.017806/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017806/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.097 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
WILSON GERALDO VELOSO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
Acolhe-se embargos de declaração para sanar as omissões no acórdão
proferido.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A ilegitimidade passiva não pode ser acolhida, em face dos elementos
específicos do caso em discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-005.223, de 09 de julho de 2019.,
para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado, com manutenção da conclusão originária
pela negativa de provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017806/2008-60
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017806/2008-60

Tratam-se de Embargos de Declaração de fls. 668/674 apresentados em face do
acórdão no 2201-005.223, proferido na sessão de 9 de julho de 2019.
Peço vênia para reproduzir o relatório produzido no acórdão embargado:
Trata-se de Recurso Voluntário de fl. 501/531, interposto contra decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), de fls. 458/488 a qual
julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, ano-
calendário de 2002.
(...)
Por meio do Auto de Infração de fls. 160/165, exige-se do contribuinte R$ 59.383,05 de
imposto sobre a renda de pessoa física e R$ 133.611,86 de multa de oficio de 225%,
além dos acréscimos legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 164/165,
refere-se à apuração de: (a) omissão de rendimentos, em face de variação patrimonial a
descoberto, nos meses de março a agosto e dezembro de 2002, em que se verificou
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados; e (b) dedução indevida a titulo de contribuição à previdência
privada/Fapi, em relação ao ano-calendário 2002. Quanto à omissão de rendimentos, o
levantamento relativo à evolução patrimonial englobou os rendimentos, bens comuns e
aquisições do autuado e seu cônjuge (MARIA CRISTINA MOURÃO VELOSO, CPF
313.083.259-91), sendo atribuída, a cada um deles, a parcela de 50% da omissão
constatada. No Termo de Verificação da Ação Fiscal de fls. 150/156, parte integrante do
auto de infração, consta o detalhamento do procedimento fiscal e dos fatos.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento, por via postal, em 11/12/2008 (e-fl. 342)
e apresentou, tempestivamente, em 09/01/2009, impugnação (fls. 344/374) e
documentos, na qual, após breve relato dos fatos, alega, em síntese que:
Preliminarmente, pede anulação do auto de infração, argüindo ilegitimidade passiva,
sob a alegação de que foi lavrada autuação especifica em nome de sua esposa, para o
mesmo período e matéria, ao passo que, sendo sua dependente, no caso de declaração
conjunta, deveria ter sido emitido auto de infração somente em seu nome, conforme
jurisprudência administrativa que transcreve.
Suscita, também em preliminar, decadência do direito de lançamento — a constituição
do crédito tributário com fulcro no art. 142 do CTN —, com fundamento no § 4° do art.
150, combinado com o art. 156, V, do CTN, em face do transcurso do prazo de cinco
anos, contado da ocorrência do fato gerador, porquanto o IRPF se sujeite à modalidade
de lançamento por homologação. Discorre acerca do fato gerador do IRPF em 31 de
dezembro de cada ano em relação aos valores sujeitos ao ajuste anual, ilustrando a
matéria com jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
No mérito, alega que o fisco desconsiderou o caráter anual da tributação dos
rendimentos da pessoa física, em afronta à legislação que estabelece aos contribuintes
apenas a obrigatoriedade de apresentação de declaração anual. Pondera que a solicitação
do fisco para prestar conta mensalmente de seu acréscimo patrimonial constitui
exigência não prevista na lei de regência do imposto, revelando-se instrumento que
exigiria adaptação legal na estrutura do imposto. Cita, a respeito, jurisprudência
administrativa.
Caso mantido o critério mensal, pugna pela inclusão, no fluxo financeiro, de saldo de
dezembro de 2001, no valor de R$ 46.282,77, conforme declaração de ajuste anual que
diz anexar, como origem de recursos em janeiro de 2002, o que ocasionaria inexistência
de variação patrimonial a descoberto nos meses de março e abril de 2002. Aduz que o
saldo mencionado está respaldado pelos demonstrativos fiscais; que cabe à autoridade
fiscal comprovar que o contribuinte consumiu os referidos valores até o último dia do
ano-calendário (transcreve julgado do Conselho de Contribuinte nesse sentido); e que,
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017806/2008-60

caso não considerada a improcedência total do auto de infração, por ter eleito critério de
apuração equivocado, deve ao menos ser afastada a tributação dos meses de março e
abril.
Acrescenta que foi incluído indevidamente o valor de R$ 27.352,00 no ano base de
2002, ao passo que o recibo correspondente foi datado e lavrado em 06/01/2003,
referindo-se ao ano base de 2003. Sustenta que o fato demonstra que o auto de infração
está crivado de erros, o que o torna nulo de pleno direito, uma vez que deveria estar
amparada pela legislação vigente, sem falhas e sem dúvidas que prejudicassem o
contribuinte. Nesse sentido, suscita deficiências no procedimento fiscal, que deveria
resultar em lançamento imutável a qualquer recurso, concluindo pela sua nulidade.
Em relação a multa agravada, alega falta de conformidade do percentual aplicado
(225%) com o seu enquadramento legal, além de falta de caracterização de evidente
intuito de fraude como definido nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 1964, uma vez que
não houve comprovação de conduta dolosa.
Por eventualidade, quanto aos juros de mora aplicados, argúi ilegalidade e
inconstitucionalidade, sob o argumento de que a taxa Selic: tem natureza remuneratória;
não é definida por lei, mas por circulares do Banco Central, em desconformidade com o
art. 150, I, da Constituição Federal e art. 161, § 1o, do CTN; e não respeita o principio
da anterioridade (art. 150, III, "b", CF); viola o princípio da indelegabilidade tributária
(art. 48, I, CF). Cita julgado do Superior Tribunal de Justiça e conclui pela
inaplicabilidade da taxa Selic, defendendo a observância ao limite de 1% previsto pelo
art. 161, § 1o, do CTN, que estaria de acordo como o Novo Código Civil.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR)
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (SP) julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls
458/460):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
SOCIEDADE CONJUGAL. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Na hipótese de apresentação de declaração de ajuste anual em separado, a tributação do
acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de bens comuns, deve ser
efetuada na proporção de 50% da variação para cada um dos cônjuges.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte Aquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, notadamente quando o lançamento é efetuado com a
constatação de ocorrência de dolo ou fraude
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
APURAÇÃO
FISCAL.
INCORREÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
À mingua de comprovação de incorreções na apuração fiscal, mantém-se inalterado o
lançamento no tocante à omissão de rendimentos calculada em face de acréscimo
patrimonial a descoberto.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. CABIMENTO.
Demonstrada a intenção deliberada em inserir informações inverídicas em declaração de
ajuste anual, com o objetivo de impedir o conhecimento pela autoridade fazendária da
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017806/2008-60

ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa tendente a excluir ou modificar as
características essenciais do fato gerador
da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido,
aplicável a multa qualificada, cujo percentual é agravado em face da falta de
atendimento de intimação fiscal para prestar esclarecimentos.

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.
JUROS
Nos termos da legislação vigente, aplicam-se os juros calculados pela taxa SELIC aos
créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do § l° do
artigo 161 do CTN, artigo I3 da Lei n.° 9.065/95 e artigo 61 da Lei n.° 9.430/96.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls.501/531, em que praticamente repete os argumentos apresentados em
sede de impugnação.
Dos Embargos de Declaração apresentados pelo Contribuinte
Os Embargos de fls. 556/558 foram acolhidos para que fossem analisados os
seguintes pontos: a) Alegação de decadência e b) análise da alegação de ilegitimidade passiva.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e portanto, dele conheço.
Para que seja sanada a alegada omissão e a alegada contradição, transcrevo
trechos da decisão embargada e trechos do despacho que acolheu os mencionados embargos a
fim de justificar o presente decisum:
a) Obscuridade e contradição quanto à aplicação da regra decadencial O embargante
alega que o acórdão embargado apresenta obscuridade e contradição a respeito de tema
recorrido, qual seja a decadência, nesses termos:
(...) O recorrente, ora embargante, alegou em suas razões recursais, que nunca houve
qualquer omissão dos rendimentos declarados, sendo certo que a fiscalização inovou em
seus rendimentos, inovando por conseguinte sua obrigação. Assim, ainda que
fundamente sua decisão sob alegação, ipis litteris “não houve qualquer pagamento
antecipado pela recorrente” (destaque original); deve ser considerado que não houve à
época qualquer imposição legal de pagamento.
Com isso, há obscuridade, quando o relator data vênia, declara que não pode ser
considerado o ano-calendário corrente para fins de prazo decadencial pela falta de
pagamento, mas não atenta para o fato de inexistir obrigação nesse sentido, àquela
época. Destarte, deixou de manifestar-se a cerca de pedido e informação recorrida,
como abaixo transcreve:
“Não há na mesma, quaisquer inexatidões ou omissões, uma vez que a integralidade dos
rendimentos percebidos naqueles anos-calendários foi declarada. Inclusive, com a
origem dos recursos, e expressa indicação da fonte, quer per si, quer por seu cônjuge”.
(negritei)
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017806/2008-60

Senhores Julgadores. A fiscalização arbitrou imputação ao recorrente e ao seu cônjuge,
e sobre este restou a imputação reflexa pela relação conjugal, que ora embarga. Assim,
nenhum centavo é devido de sua obrigação, apenas por conta de, como dito, relação
conjugal. Não há que se falar em pagamento ou sua falta, simplesmente porque
imputada tal obrigação, como demasiadamente explicitado.
Isto posto, protesta o embargante pela aceitação dos elementos, fundamentos e motivos
expostos, com o objetivo de prover os presentes embargos, e decretar a decadência do
período suscitado.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que a matéria decadência deixou de ser
analisada pelo colegiado, em que pese ter constado do recurso voluntário do
contribuinte às efls. 505 e ss.
Assim, a análise da existência de obscuridade e contradição aventadas pelo embargante
ficam prejudicadas, todavia, verifica-se a existência de omissão no julgado, que deverá
ser sanada mediante a prolação de novo acórdão.
De fato, analisando o acórdão embargado, o mesmo foi omisso ao não enfrentar a
alegação de decadência.
Como se sabe, o IRPJ está sujeito ao lançamento por homologação, de modo que
prazo decadencial de 5 anos para constituição dos créditos a ele atinentes deve ser contado a
partir da data de ocorrência do fato gerador (art. 150, §4° do CTN), desde que tenha ocorrido
antecipação do pagamento (REsp Repetitivo n. 973.733/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, julgado em 12/08/2009, de aplicação obrigatória por esse Conselho, nos termos do art. 62,
§2° do RICARF).
Estamos diante de autuação do ano-calendário 2002 e no caso, verifica-se que o
contribuinte sofreu retenção do Imposto de Renda de R$ 11.506,06, conforme consta da fl. 14
dos presentes autos, o que se extrai de sua Declaração de Ajuste Anual – 2003.
A intimação do presente lançamento ocorreu em 11 de dezembro de 2008 e o
fisco tinha até dezembro de 2007 para realizar o presente lançamento.
No caso em questão o acórdão recorrido manteve a multa de ofício agravada e
qualificada, conforme se extrai de sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
APURAÇÃO
FISCAL.
INCORREÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Sem a devida comprovação de incorreções na apuração fiscal, mantém-se inalterado o
lançamento no tocante à omissão de rendimentos calculada em face de acréscimo
patrimonial a descoberto, quando não se comprova através de documentos hábeis e
idôneos que não ocorreu a infração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. CABIMENTO.
Devidamente comprovada a intenção de impedir o conhecimento pela autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador através de informações inverídicas na
declaração de ajuste anual, aplica-se a multa qualificada, com percentual agravado
diante da falta de atendimento de intimação fiscal para prestar esclarecimentos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Nos termos da legislação vigente, aplicam-se os juros calculados pela taxa SELIC aos
créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do § l° do
artigo 161 do CTN, artigo I3 da Lei n.° 9.065/95 e artigo 61 da Lei n.° 9.430/96.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017806/2008-60

Deste modo, aplicável ao caso o disposto no artigo 173, I, CTN, quando há dolo,
fraude ou simulação, nos termos do disposto na Súmula CARF n° 72:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Além disso, aplicável ainda ao caso, o disposto na Súmula CARF n° 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Conjugando-se a interpretação das súmulas mencionadas, não há que se falar em
decadência nos presentes autos.
Há ainda uma questão que deveria ser enfrentada que é quanto a alegação de
Ilegitimidade Passiva.
Quanto à questão da ilegitimidade passiva, me utilizo das razões de decidir da
decisão recorrida, com a qual concordo:
Ilegitimidade passiva
O impugnante questiona a lavratura de dois autos de infração para a tributação da
omissão de rendimentos constatada, atribuida em 50% para cada um dos cônjuges,
defendendo que haveria ilegitimidade passiva, uma vez que a autuação deveria ocorrer
em seu nome, exclusivamente, em face de declaração em conjunto e por ser a esposa
sua dependente.
Em verdade, inexistem as premissas de que foi apresentada declaração em conjunto e de
que a esposa era dependente do autuado.
Consoante cópia da declaração de ajuste anual apresentada pelo autuado, As fls. 06/09,
os cônjuges não elaboraram declaração em conjunto e a esposa também não foi inserida
como dependente para fins de imposto de renda. Inclusive, o próprio impugnante trouxe
aos autos cópia da declaração apresentada pela esposa, As fls. 207/210, confirmando
que houve declaração em separado.
Acerca questão, consta do relato fiscal (fl. 155):
(...)
Dos dispositivos transcritos, tem-se que, em face da existência de sociedade conjugal,
correta apuração fiscal que considerou de forma englobada todos os rendimentos, bens
comuns e aquisições dos cônjuges, para a apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto. De outra parte, o resultado obtido, tendo em vista a apresentação de
declarações de ajuste anual em separado, foi acertadamente atribuído, na proporção de
50% da variação, para cada um dos cônjuges.
Disso resulta que descabe a argüição de ilegitimidade passiva, mesmo porque, caso
acolhida, a exigência do presente processo, pela tese do autuado, deveria ser majorada e
não cancelada.
Quanto As decisões administrativas alegadas, além de circunscritas As partes e aos
processos administrativos em que proferidas, estão fundamentadas na entrega de
declarações em conjunto, hipótese concreta inexistente no presente litígio.
Portanto, não prospera sua alegação.
Conclusão
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017806/2008-60

Em razão do exposto, conheço dos embargos de declaração apresentados pelo
contribuinte, para sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado, com manutenção da
conclusão originária pela negativa de provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital